Tribunal: STF
Processo: Rcl 39023
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS PESSOAIS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS, BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS E AJUDA DE CUSTO. INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 606.358 - TEMA 257 DA REPERCUSSÃO E RE 609.381 TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.